Tribunal: TJDFT
Processo: 0713736-88.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 155, § 4o, INCISO IV DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FURTO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. PEQUENO VALOR NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, não há reparo a ser feito na sentença condenatória.
2. A doutrina e a jurisprudência entendem que, nos termos do art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, de pequeno valor a coisa furtada é aquela que não excede o montante de um salário mínimo vigente na época do fato e, caso seja ultrapassado este valor não se mostra cabível o reconhecimento do furto privilegiado.
3. Recurso conhecido e não provido.